Tribunal: CARF
Processo: 10715.729533/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.729533/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.297 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
UNIÃO CARGO LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA
DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. MATÉRIAS DE NATUREZA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE . MATÉRIA
SUMULADA PELO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA.
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA
À
AUTORIDADE
ADUANEIRA.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29
de dezembro de 2003, quando ocorre prestação intempestiva de informação
atinente ao veículo e cargas.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações,
responde pela multa sancionadora correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.729533/2012-16
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.297 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729533/2012-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a presente data adoto como parte de meu
relato o relatório do acórdão no 12-111.668, da 14a Turma da DRJ/RJO, de 29 de outubro de
2019:
1. O presente processo é pertinente ao Auto de Infração de fls. 02 a 10, referente à multa
regulamentar (não passível de redução) – Código de Receita DARF 2185, no valor de
R$ 50.000,00, pelo descumprimento de obrigação acessória de prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar.
1.1. As folhas citadas neste Relatório referem-se à numeração do processo digital.
2. A emissão do auto de infração foi assim justificada pela Auditoria, na qual a infração
cometida se deu em virtude de procedimento de apuração de infrações em razão do
registro intempestivo no sistema Siscomex-Mantra das informações relativas aos
conhecimentos de transporte neles listados:
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
Empresa agente de carga, deixou de prestar informação sobre operações que executou,
na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
As cargas objeto dos conhecimentos de carga descritos abaixo com suas respectivas
datas de chegada, voos, Termos de Entrada e quantidades de volumes, foram
transportadas por empresa transportadora nacional habilitada, autorizada, no
Siscomex Trânsito, pelo importador ou pelo consignatário indicado no conhecimento,
conforme previsão no art. 8, I, d da IN SRF no 248/2002 para este aeroporto
internacional do Galeão através das respectivas DTA-E. C. e foram informados no
Sistema Siscomex-Mantra após 02 horas do registro da chegada do respectivo veiculo
transportador neste aeroporto internacional do Galeão, gerando a indisponibilidade
24-CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO, conforme telas do Siscomex-
Mantra disponibilizadas ao autuado como anexos a este auto de infração.
Em 10/12/2007 às 11:06 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, vôo
UAL0873, carga contendo 04 (quatro) volumes, correspondente ao MAWB
01654338535 cujo consignatário consta como a empresa UNIÃO CARGO LTDA. A
carga foi objeto de Termo de entrada n2 07011110-3. A empresa autuada, como agente
consignatário da carga e responsável pelos documentos HAWBs 01654338535
21031134 não obstante a chegada do veículo transportador neste recinto ter sido
registrada conforme acima descrito, somente forneceu a informação da carga em
11/12/2007 às 13:58 hs, portanto além das duas horas do registro da chegada do
veículo transportador neste recinto alfandegado, determinadas no art.8 da IN SRF n°
102/94.
O art. 8 da IN SRF n° 102/94 preceitua que as informações sobre carga consolidada
procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador
de carga até duas horas após o registro de chegada do veículo transportador e que, a
partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento
genérico (máster) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.297 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729533/2012-16

O ‘caput' do art 4o da IN SRF no 102/94 determina que a carga procedente do exterior
será informada, no MANTRA, pelo transportador ou desconsolidador de carga,
previamente à chegada do veículo transportador, mediante registro: I – da
identificação de cada carga e do veículo; II - do tratamento imediato a ser dado à
carga no aeroporto de chegada; III - da localização da carga, quando for o caso, no
aeroporto de com chegada; IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de
carga; e V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial
ou final.
O § 3° do art. 4 da IN SRF 102/94 impõe que as informações sobre carga poderão ser
complementadas através de terminal de computador ligado ao Sistema: I - até o
registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham sido prestadas
mediante transferência direta de arquivos de dados; e II - até duas horas após o
registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham sido prestadas através de
terminal de computador.
Constata-se que houve descumprimento de norma administrativa por parte do Agente
desconsolidador da carga, pois as informações relativas aos 'houses' já citados acima,
foram inseridas no sistema Siscomex-Mantra, além das duas horas da chegada do
veículo transportador, portanto, além do limite de 02 h previsto no item II do § 3o da IN
SRF no 102/94, o que gerou a indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS
CHEGADA DO VEÍCULO, conforme extratos do Siscomex- Mantra Importação
(documentos em anexo a este auto de infração).
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. .15, 17, 24, 27, 30, 31, 32, 36 a 43, 52, 53, 54, 55, 59, 60 do Decreto n° 4543/02.
Art. .107, inciso IV, alínea "e " do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pelo
art.77 da Lei n° 10.833/03.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos de
cálculo.
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos, anexos e
documentos nele mencionados.
3. Às fls. 11 e seguintes, constam a cópia das telas do sistema SISCOMEX
- Mantra Importação etc.
DA IMPUGNAÇÃO
4. A Autuada foi intimada em 11.12.2012, conforme ciência nos autos às fls. 17, tendo
ingressado com a Impugnação de fls. 41 a 72, em 07.01.2013, conforme fls. 159.
5. Argumenta a Impugnante em síntese:
5.1 Apresenta argumentos questionando a violação a princípios constitucionais
consubstanciados no Auto de Infração.
5.2. Argui a ilegitimidade passiva pois a autuada é agente de carga, enquanto que o
transportador aéreo é o interveniente.
5.3. Requer a realização de diligências e perícias.
5.4. A seguir, em sede de Aditamento à Impugnação, apresenta os seguintes
argumentos:
5.5. Da denúncia espontânea.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.297 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729533/2012-16

5.6. Apresenta argumentos questionando a violação a princípios constitucionais
consubstanciados no Auto de Infração..
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação da contribuinte, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
COMEX.. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO
ORDINÁRIA. NÃO APRECIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A legislação ordinária de custeio previdenciário não pode ser afastada no âmbito
administrativo por alegações de inconstitucionalidade, já que tais questões são
reservadas à competência, constitucional e legal, do Poder Judiciário. Neste sentido, o
art. 26-A, caput do Decreto 70.235/1972 e a Súmula no 2 do CARF, publicada no
D.O.U. em 22/12/2009, que expressamente veda a última instância administrativa se
pronunciar acerca da inconstitucionalidade de lei tributária.
COMEX. AGENTE DE CARGA. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente de Carga, por ser o representante do transportador estrangeiro no País,
responde pelas penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em
razão de expressa determinação legal.
COMEX. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF No 126. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
COMEX. CONTROLE ADUANEIRO. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
é aplicável ao transportador internacional ou agente de carga por deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a contribuinte interpôs recurso voluntário,
onde, em apertada síntese, alega ilegitimidade passiva e necessidade de cancelamento da multa
tendo em vista a suposta violação a princípios constitucionais.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF para julgamento e distribuído
para minha relatoria.
É o relatório.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.297 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729533/2012-16

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
I – Aplicação de Princípios Constitucionais
Em relação ao malferimento dos princípios invocados, como o da vedação ao
confisco, razoabilidade e proporcionalidade, matéria em essência de natureza constitucional, de
competência decisória exclusiva do Poder Judiciário, cabe ressaltar que o 1art. 26-A do Decreto
no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, à exceção do disposto em
seu § 6o, vedou expressamente aos órgãos de julgamento, no âmbito do processo administrativo
fiscal, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Na esteira das referidas disposições legais o Regimento Interno deste E. Conselho
prevê em seu 2artigo 62 que é vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a

1 Decreto no 70.235, de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6.o. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I–que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
II–que fundamente crédito tributário objeto de:
a)dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b)súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 10 de fevereiro de
1993; ou
c)pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Todo o parágrafo 6.o incluído pelo art. 25 da Lei no 11.941, de
2009).

2 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43
da Lei Complementar no 73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.297 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729533/2012-16

aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, exceto nas hipóteses previstas no § 1o do mencionado dispositivo
regimental.
Não se enquadrando o caso em exame em qualquer das hipóteses excepcionadas,
aplica-se como fundamento decisório sobre essa matéria a Súmula CARF no 2
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
I – Da Ilegitimidade Passiva
Segundo as alegações da recorrente, não poderia figurar no polo passivo do
presente processo, pois teria atuado como consignatária e os contrato de transporte teria sido
formalizado entre as empresas UNITED AIRLINES e NNR GLOBARL USA INC.
Nas palavras da recorrente:
Assim, não pode o pequeno consignatário da mercadoria, representante do agente com
sede no exterior, mero prestador de serviços, responder por impostos ou outros valores
incorridos nos transportes, por não ser parte legitima e pela não existência de previsão
legal para tanto, conforme será demostrado.
Entretanto, entendo não assistir razão à recorrente.
O art. 37, § 1o do Decreto-lei no 37/66, prevê o agente de carga como responsável
pela prestação de informações do transporte de cargas sujeitas ao controle aduaneiro, observe-se:
“ Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
Constatada irregularidade nas informações quando da desconsolidação,
estabeleceu o art. 107, IV, “e”, do mesmo Decreto-lei, o seguinte:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV -de R$ 5.000,00 (cinco mil reai
s):
(...)

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.297 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729533/2012-16

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga
Desta feita, podemos verificar que a responsabilidade pela prestação de
informações sobre a carga recai, tanto para a empresa de transporte internacional quanto para o
agente de carga.
No mesmo sentido caminhou a IN RFB no 102/94:
Art. 1o O controle de cargas aéreas procedentes do exterior e de cargas em trânsito pelo
território aduaneiro será processado através do Sistema Integrado de Gerência do
Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento -MANTRA e terá por base os
procedimentos estabelecidos por este Ato.
(...)
Art. 2o São usuários do MANTRA:
(...)
II -transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus representantes
legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal -SRF.
(...)
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador
ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador, mediante
registro:
I -da identificação de cada carga e do veículo;
(...)
Art. 6o Para todos os efeitos legais, a carga será considerada manifestada junto à
unidade local da SRF quando ocorrer, no MANTRA:
I - registro de chegada de veículo procedente do exterior, relativamente à carga
previamente informada;
(...)
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.
A questão relacionada à possibilidade de responsabilização do agente de carga já
foi objeto de vários processos no CARF, sendo pacifico o entendimento de sua aplicação,
conforme se extrai dos julgados abaixo colacionados:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.297 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729533/2012-16

Ano-calendário: 2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação
de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
(...)
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PELA
MULTA
APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado
para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada
no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por
infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele
cometida. (...)” (Processo no 11128.002899/2010-65; Acórdão no 3003-000.861; Relator
Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão de 23/01/2020)
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 08/07/2011
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente desconsolidador que, na condição de interveniente do comércio exterior,
comete a infração por atraso na prestação de informações sobre a desconsolidação da
carga, responde pela multa sancionadora correspondente.” (Processo no
10907.722564/2013-70; Acórdão no 3002-000.647; Relator Conselheiro Carlos Alberto
da Silva Esteves; sessão de 20/03/2019)
Afasta-se assim as alegações relacionadas à ilegitimidade passiva da recorrente.
III – Conclusão
Por todo o acima exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.297 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729533/2012-16

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital